Tribunal: TJMT
Processo: 0037930-29.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037930-29.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[IZABEL MARIA DA SILVA - CPF: 621.853.651-34 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – INSTITUIÇÃO PARTICULAR – SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO POR FALTA DE REPASSES – CONHECIMENTO PRÉVIO DA PARTE BENEFICIÁRIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA – NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –PROVIMENTO.

O Hospital particular pode suspender os atendimentos dos beneficiários de plano de saúde, quando houver inadimplemento por parte da empresa operadora, especialmente quando previsto em contrato.

A interrupção de atendimentos pelo MT Saúde não configura ato ilícito, visto que o atraso nos repasses financeiros à unidade hospitalar é incontroverso.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, a não demonstração da conduta ilícita e da culpa, afasta a obrigação de o Hospital indenizar a beneficiária do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Específica, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial (id. 184889048, págs. 135/139).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não deu causa à situação vivida pela Recorrida, visto que não houve recusa de atendimento pelo convênio MT Saúde e, porque estava descredenciada do referido plano. No mérito, afirma que o descredenciamento do MT Saúde ocorreu em 24/08/2012, antes dos fatos narrados na inicial, em vista de a operadora passar por crise financeira e institucional.

Enfatiza que o descredenciamento foi amplamente divulgado nos meios de comunicação, de modo que era de pleno conhecimento da Apelada, conforme afirmativa na inicial.

Aduz que notificou a operadora do plano de saúde (MT Saúde) da suspensão do contrato e que não prestaria mais atendimentos médicos hospitalares aos seus conveniados, a partir daquela data, conforme autoriza o artigo 17, §1
o
, da Lei n. 9.656/1998.

Assevera que não ficou demonstrados a conduta ilícita e o nexo de causalidade que justifica a sua condenação, uma vez que não houve negativa de atendimento, bem assim a ocorrência de dano à Recorrida.

Assinala que o não atendimento da Apelada deu-se por culpa exclusiva de terceiro – MT Saúde –, visto que a falta de pagamento fez com que houvesse o seu descredenciamento. Logo, é ele o responsável pelo pagamento da indenização fixado pelo Juízo singular.

Por fim, na hipótese de manutenção da sentença, defende que o
quantum
indenizatório se mostrou elevado, devendo ser arbitrado, no máximo, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelada não apresentou as contrarrazões ao Apelo.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Específica, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Izabel Maria da Silva propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Específica, contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MT Saúde – e o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., salientando que contratou os serviços de assistência médica – plano de saúde –, ofertado pelo Primeiro Requerido e que, por estar com problemas de saúde, necessitava ser internada, porém o Segundo Requerido, conveniado àquele, havia paralisado os atendimentos, por atraso de pagamentos, negando-se, portanto, a mantê-la internada.

Salientou, na inicial, que teve de arcar, com ajuda de familiares, com o pagamento de medicamentos e despesas, exigidos pelo Hospital Requerido.

Asseverou que todos os meses é descontado, em folha de pagamento, o valor, referente ao plano de saúde e que o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. não pode, unilateralmente, suspender o atendimento dos conveniados.

Asseverou que o Hospital Requerido deveria buscar outros meios para receber os valores pretéritos devidos e não prejudicar os conveniados doentes com a negativa de atendimento.

Defendeu que os Requeridos devem ser condenados à obrigação específica, para que o MT Saúde custeie todas as despesas inerentes à realização do tratamento e o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. seja obrigado a manter o atendimento pelo plano de saúde, independentemente da quitação integral de seus créditos, além do pagamento de indenização, a título de dano moral e material.

Ao analisar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

EX POSITIS
, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao Requerido MT-SAÚDE que custeie imediatamente TODAS as despesas inerentes à internação da Assistida, e do todo tratamento indicado pelos médicos responsáveis, nas exatas condições prescritas, devendo ser remunerado ao Requerido HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA os valores correspondentes aos tratamentos, bem como seja o Requerido HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA obrigado a atender a consumidora, mantê-la internada pelo prazo necessário ao restabelecimento de sua saúde, enquanto perdurar a discussão de seus créditos havidos pendentes com MT-SAÚDE, condenando-o ainda no pagamento de indenização à Requerente, a título de danos morais, no valor de uma parcela única de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ratificando a liminar de fls. 33/35. (Sic).

O Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. opôs Embargos de Declaração (id. 184889048, págs. 141/143) que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(id. 184889656, págs. 01/04).

Contra estas decisões, o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que
não deu causa à situação vivida pela Recorrida, visto que não houve recusa de atendimento pelo convênio MT Saúde e, porque estava descredenciada do referido plano.

A análise da legitimidade passiva do Apelante está atrelada à matéria de mérito e, por isso, com ela será analisada.

Do Mérito

Inicialmente, cumpre salientar que é incontroverso que a Apelada era beneficiária do plano de saúde dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso – MT Saúde.

Analisando detidamente os elementos de provas constantes dos autos, verifico que o Recorrente, instituição particular, em razão do não recebimento dos valores devidos pelo MT Saúde, paralisou o atendimento dos beneficiários do referido Plano.

A suspensão dos atendimentos, conforme salientado na contestação do Apelante, encontra amparo na cláusula 20, do Convênio celebrado com o MT Saúde, visto que a inadimplência era superior a 30 (trinta) dias. Veja-se:

"Sem prejuízo do dispositivo no artigo anterior, poderá a CONTRATADA vir a suspender aos beneficiários da CONTRATANTE, sem caracterizar denúncia contratual, nos casos superiores á 30 (trinta) dias de pagamento de uma única fatura, desde que esta decisão seja comunicada pela CONTRATADA á CONTRATANTE em um prazo prévio de 15 (quinze) dias, reservando-se à contratada de retornar as assistências quando resolvida a referida pendência financeira."

Vê-se, portanto, que a interrupção dos atendimentos ocorreu por culpa exclusiva do MT Saúde que deixou de cumprir com a sua obrigação de efetuar os repasses devidos.

Dessa forma, é certo que o Apelante não deve ser responsabilizado pelo fato de a Apelada ter iniciado o tratamento que necessitava de forma particular, porque, ao suspender os atendimentos dos beneficiários do MT Saúde, agiu no exercício regular de um direito previsto contratualmente.

Não bastasse isso, observo que a Apelada não apresentou nenhuma prova de que o Recorrente tenha negado atendimento médico hospitalar que necessitava, pelo plano de saúde que era beneficiária, pelo contrário, os documentos trazidos demonstram que, mesmo sabendo da suspensão dos atendimentos, compareceu, no dia 13/10/2012, no Pronto Atendimento desta unidade hospitalar, buscando tratamento.

A Recorrida realizou consulta, exames de Eletrocardiograma e RX de Tórax e tomou medicamentos, de forma particular, visto que efetuou o pagamento de tais despesas, conforme aponta os recibos juntados no id. 184889048, págs. 26 e 29/30.

Inexiste, na documentação constante do caderno processual, qualquer indicação de que buscou atendimento pelo Plano de Saúde, até porque tinha conhecimento de que tal Hospital não era mais credenciado ao MT Saúde.

Aliás, na petição inicial, a Apelada deixou expresso que tal situação era de seu conhecimento. Veja-se:

Porém, o
SEGUNDO RECLAMADO
, conveniado como prestador de serviço com o PRIMEIRO RECLAMADO,
paralisou todos os atendimentos, tratamentos e demais procedimentos médicos a serem realizados pelo
plano de saúde
MT SAÚDE
, inclusive se nega a manter a assistida internada, em razão do atraso de repasse remuneratório pelo primeiro Reclamado.
Tanto é verdade, que está sendo noticiada diariamente na mídia a suspensão do atendimento pelos prestadores de saúde
. (Destaquei).

Com efeito, se a Apelada sabia que o seu plano de saúde não era aceito no Hospital Recorrente e não há qualquer comprovação de que este se negou a atendê-la, tenho que a condenação do Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais não se justifica, posto que ausente ilicitude em sua conduta.

Enfatizo que o próprio Julgador singular reconheceu, no ato sentencial, que o ato ilícito foi cometido tão somente pelo MT Saúde, já que a sua omissão e negligência causaram prejuízos à Apelada,
in verbis
:

Diante de tais conclusões, estou convencido da ilicitude do ato cometido pelo MT – Saúde, bem como da relação de causalidade entre os fatos, uma vez que a omissão e negligência deste acarretaram em prejuízos para a Requerente, configurando assim, sua responsabilidade civil.

Frise-se que o Recorrente é uma instituição particular e o seu descredenciamento do MT Saúde ocorreu por culpa exclusiva deste que não cumpriu com a obrigação contratual de realizar os repasses devidos.

Nessa quadra, por se tratar de responsabilidade civil subjetiva, inexistindo demonstração de que o Recorrente contribuiu para os danos causados à Apelada, ou seja, que sua conduta foi ilícita, bem assim que não agiu com culpa, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, D
OU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., para reformar parcialmente a sentença recorrida e, consequentemente, afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024